Tribunal: TJMT
Processo: 1004657-48.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004657-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Reajuste contratual, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), ALAIL JACINTA BARBOSA - CPF: 551.730.801-59 (AGRAVADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE coletivo – rescisão unilateral – BENEFICIÁRIA acometidA de doença grave - manutenção da cobertura – POSSIBILIDADE – DECISÃO mantida – RECURSO desPROVIDO.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão agravada para determinar a manutenção do contrato dos autores, porquanto a rescisão unilateral de beneficiária acometida de doença grave e em tratamento contínuo, caracteriza conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1004657-48.2024.8.11.0000

Agravante:
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Agravado:
ALAIL JACINTA BARBOSA

Processo na origem: 1002832-43.2024.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1002832-43.2024.8.11.0041) que
ALAIL JACINTA BARBOSA
move contra
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 117339954): deferiu a tutela de urgência, por meio da qual determinou a manutenção do plano de saúde da autora.

AGRAVO
:
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
recorre e alega que é possível a rescisão unilateral dos contratos coletivos sem justificação, desde que tenha havido a notificação prévia. Esclarece que, em razão da pandemia, teve problemas de ordem financeira e a ANS determinou a liquidação da carteira e proibiu a comercialização de novos produtos.

Relata ainda foi notificada pela Federação para rescindir contratos celebrados com beneficiários fora da sua área de atuação. Assevera que a autora reside em Cuiabá e é servidora pública estadual, de modo que o SISMA, sindicato ao qual está vinculada, possui relação comercial com a UNIMED Federação, razão pela qual foi notificada para fazer a migração sem exigência de carência. Pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da decisão até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão que determinou a manutenção do plano em antecipação de tutela.

Liminar indeferida
(Id. 208877680).

Sem Contraminuta
.

Em parecer a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 216776193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1002832-43.2024.8.11.0041) que
ALAIL JACINTA BARBOSA
move contra
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 117339954): deferiu a tutela de urgência, por meio da qual determinou a manutenção do plano de saúde da autora.

A agravada relatou na petição inicial que é conveniada à UNIMED Cáceres, com o plano de saúde representado pelo contrato nº 0318.771200016900 0, desde 01/06/2018 (ID 204277674 - Pág. 45), no qual são beneficiários seus pais, idosos e com problemas graves de saúde.

Esclarece que o contrato tem abrangência nacional e que não foi celebrado na modalidade coparticipação, de modo que o único pagamento que efetua é o relativo às mensalidades. Relata ainda que sua mãe, dependente no plano de saúde, sofreu um AVC e desde 2022 depende de cuidados em home care. Por esse motivo, não conseguiu realizar a migração para outro plano de saúde, nas mesmas condições, o que inviabilizaria o tratamento dos dependentes.

Moveu contra a agravante a ação de obrigação de fazer, cujo objeto é a manutenção do plano de saúde ou migração nas mesmas condições contratadas, na qual lhe foi concedida a tutela de urgência.

Esse o motivo do inconformismo da agravante.

Busca a agravante a reforma da decisão que deferiu a antecipação de tutela requerida para afastar a determinação de manutenção do plano de saúde coletivo dos autores.

Pois bem.

Cumpre, portanto, analisar se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso, não se desconhece a disposição normativa prevista no art. 17 da Resolução 195/2009 da ANS que autoriza a rescisão unilateral do contrato de saúde após a vigência do período de 12 meses e mediante notificação, com antecedência mínima de 60 dias.

Entretanto, há que se ressaltar que a genitora/dependente da agravada
, conforme devidamente demonstrado na inicial (ID 204277674 - Pág. 92

– origem), está acometida de doença grave e necessita da manutenção do plano de saúde para o restabelecimento de sua saúde. Assim, a rescisão imotivada da operadora e sem a oportunidade de migração para outra modalidade de plano, neste fase sumária da ação, coloca o consumidor em desvantagem exagerada e configura, portanto, conduta abusiva.

Em situação semelhante, entendeu o STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2.
Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade
. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1842751 RS 2019/0145595-3, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. USUÁRIO EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE
. 1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2. Nada obstante, no caso de usuário portador de doença grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. 3. Tal exegese coaduna-se, ademais, com o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1333798 SP 2018/0185959-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019)

Na mesma linha:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PLANO DE SEGURO-SAÚDE COLETIVO - RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA - INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI DE PLANOS DE SAÚDE - BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO - OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ CONTRATUAL - SENTENÇA REFORMADA. - O STJ já pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a rescisão unilateral do contrato de seguro coletivo empresarial de assistência à saúde por parte da operadora, mediante notificação prévia, tendo em vista que o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n.º 9.656/98, veda a rescisão unilateral apenas dos contratos individuais, nada dizendo a respeito dos contratos coletivos
- A liberdade de contratar não é absoluta e, por isso, deve ser exercida em razão e nos limites da função social dos contratos e da boa-fé objetiva - A manutenção do vínculo contratual entre as partes é medida que se impõe, uma vez que um dos beneficiários do plano seguro-saúde se encontra em tratamento de grave enfermidade.
(TJ-MG - AC: 60376045620158130024, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 07/11/2018, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO PACIENTES INTERNADOS E/OU EM TRATAMENTO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS - ART. 300 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO. Se presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, a proibição de suspensão do plano de saúde é medida que se impõe.
Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados
”. (TJ-MT – AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023).

Destaca-se, ainda, que a manutenção do plano de saúde dos autores não causa qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mormente porque o valor da contraprestação continuará a ser paga.

Desta feita, resta demonstrada a probabilidade do direito da parte autora de manter ativo o plano contratado, até a finalização do tratamento realizado ou até a realização da migração para outra modalidade de cobertura, porquanto o rompimento do vínculo neste momento,
pode inviabilizar a continuidade do tratamento da beneficiária/dependente e ocasionar consequências gravíssimas a sua saúde.

Assim, demonstrados os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão agravada para determinar a manutenção do contrato coletivo da requerente até o deslinde do feito.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024